Tribunal: TJDFT
Processo: 0799063-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Consórcio de Veículo. Registro do gravame pelo réu em outro estado. Obrigação Fiduciária quitada. Falha na prestação do serviço. Dever de baixa do gravame. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais (ID 73015737). 1.1. Em suas razões recursais (ID 73015740), o recorrente alega a contratação de consórcio com o réu para aquisição de veículo no valor de R$ 16.557,32. Aduz que, após ser contemplado, em 2022, foi ao DETRAN, oportunidade em que foi informado que não foi possível realizar o emplacamento do automóvel em razão de o gravame da alienação fiduciária ter sido registrado pela recorrida em outra unidade da federação. Alega ausência de justificativa plausível para a ré registrar o gravame do veículo em outro estado, uma vez que o contrato e a aquisição do veículo foram realizados em Brasília/DF. Sustenta a existência de falha na prestação do serviço pelo réu. Solicita a transferência do registro do veículo para o DF. Por ocasião do Recurso aduziu ter ajuizado a ação sem advogado e sem as devidas orientações, motivo pelo qual postula indenização por danos morais e materiais decorrentes do serviço faltoso. Postula indenização no valor de R$ 16.557,32.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 73015746).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) de ofício, se houve eventual prejuízo processual para o autor, que ajuizou ação sem assistência de advogado; (ii) se houve falha na prestação do serviço; (iii) houve prejuízo material e moral decorrente dessa eventual falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Os contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
5. É dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros (art. 9o, § 3o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
6. Cumprida pela instituição credora, a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 16, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
7. No caso, incontroverso nos autos a quitação do consórcio pelo autor, conforme alegado por ele e não contestado pelo réu.
8. Observa-se que, além de a instituição financeira ter demorado para responder o autor quando este buscou auxílio acerca do registro do gravame do veículo assentado em outro unidade, no estado de Goiás, o que culminou no transcurso do prazo legal de 30 dias para registro do veículo automotor, o réu também não comprovou ter diligenciado a baixa do gravame, em 10 dias, após a quitação das obrigações do devedor do contrato de consórcio, consoante disposto no art. 9o, parágrafo 2o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017 e consequente regularização da propriedade.
8. Assim, o banco incorreu em descumprimento contratual, além de afrontar claramente o princípio básico de proteção ao consumidor cogitado no inciso III do art. 6o do CDC.
9. Assim, o impõe-se o provimento do recurso para condenar o réu a proceder a baixa do gravame existente perante o DETRAN/GO, no prazo de 30 (trinta) dias para que, então, o autor possa realizar o registro do veículo.
10. Deixo de conhecer os pedidos de indenização por dano moral e material formulados no recurso inominado, por se tratar de inovação recursal. Saliento, por oportuno, que o autor, embora tenha ajuizado a presente ação sem assessoria jurídica, constituiu advogados antes da audiência de conciliação (ID 73015726), tendo havido tempo hábil para postular emenda da inicial ou mesmo a desistência da ação, com o ajuizamento de outra, com os pedidos indenizatórios que reputassem cabíveis à espécie.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a proceder a baixa do gravame existente perante o DETRAN/GO, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa a ser fixada, quando da execução, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.